Tribunal: TJBA
Processo: 8076481-13.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8076481-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE USUCAPIÃO QUE VERSAM SOBRE O MESMO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. AUTONOMIA ENTRE JUÍZO POSSESSÓRIO E PETITÓRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, tendo o juízo suscitado declinado da competência por entender haver conexão com ação de usucapião em trâmite no juízo suscitante, que, por sua vez, discordou do reconhecimento da conexão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se existe ou não conexão entre a ação possessória (reintegração de posse) e a ação petitória (usucapião) que justifique a reunião dos processos perante o juízo prevento. III. Razões de decidir 3. Não há conexão entre as ações em cotejo, pois inexiste identidade de partes, pedidos ou causas de pedir, uma vez que a ação possessória discute relação jurídica referente a suposto contrato de comodato verbal com alegação de esbulho por posse precária, enquanto a ação de usucapião versa sobre aquisição originária da propriedade com base em posse prolongada, mansa e pacífica. 4. O ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da autonomia entre os juízos possessório e petitório, conforme estabelecido no art. 1.210, §2º do Código Civil e no art. 557 do Código de Processo Civil, reconhecendo a posse como situação fática merecedora de proteção jurídica independente do direito de propriedade. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há prejudicialidade externa entre ação possessória e petitória que justifique a reunião dos processos, pois a primeira funda-se na posse e a segunda na propriedade. 6. A mera circunstância de ambas as ações versarem sobre o mesmo imóvel não é suficiente para configurar conexão, sendo necessária a identidade de pedido ou causa de pedir, o que não ocorre no caso em apreço. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. Não há conexão ou prejudicialidade externa entre ação possessória e ação de usucapião que justifique a reunião dos processos, em razão da autonomia entre os juízos possessório e petitório. 2. A mera circunstância de ambas as ações versarem sobre o mesmo imóvel não é suficiente para configurar conexão, sendo necessária a identidade de pedido ou causa de pedir.". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §3º, 557; CC, art. 1.210, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.483.832/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgInt no AREsp n. 1.508.565/SP, Rel. Min. Raul Araújo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8076481-13.2024.8.05.0000, sendo suscitante o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e suscitado o Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito de competência, para declarar competente o Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator